Tribunal: TJMT
Processo: 0035870-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0035870-20.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDITH ROCHA SILVA - CPF: 325.750.681-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE – NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A REALIZAR O TRANSPORTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento d transporte necessário à realização do tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, de modo que deve promover o transporte do paciente para as sessões de hemodiálise, sob pena de multa.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, o Município ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-la
ao cumprimento da obrigação constitucional de fornecer o transporte (ida e volta), convencional ou especial, à autora para que realize suas sessões de hemodiálise na Clínica do CNEC, nos dias e horários agendados pelo médico especialista
, sob pena de multa por descumprimento, conforme a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISSO, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, ratificando os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu ao cumprimento da obrigação constitucional de fornecer o transporte (ida e volta), convencional ou especial, à autora para que realize suas sessões de hemodiálise na Clínica do CNEC, nos dias e horários agendados pelo médico especialista.

Outrossim, entendo como exacerbado o valor arbitrado para o caso de descumprimento injustificado da medida, motivo pelo qual, com base no § 5o do art. 461 do CPC, minoro a multa cominatória para R$ 500,00 por dia de descumprimento.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei. Porém, condeno-o em honorários advocatícios que, baseado na complexidade da matéria, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Por estar amparada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do §3o do artigo 475 do CPC.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento que não possui responsabilidade, bem como que é vedada a concessão de medidas antecipatórias e liminares em face dos entes públicos. Alegou que a responsabilidade para prover saúde não é irrestrita, bem como requereu improcedência da pretensão. Alternativamente, requereu a exclusão da multa e dos honorários advocatícios fixados ou, ao menos, a redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve manifestação do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visão à improcedência da pretensão inicial, por entender
que não possui responsabilidade
, bem como que é vedada a concessão de medidas antecipatórias e liminares em face dos entes públicos. Alegou que a responsabilidade para prover saúde não é irrestrita, bem como requereu improcedência da pretensão. Alternativamente, requereu a exclusão da multa e dos honorários advocatícios fixados ou, ao menos, a redução.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser parcialmente provido apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade é indiscutível, conforme passo a demonstrar.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento
d transporte necessário à realização do tratamento de saúde
constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
, de modo que deve promover o transporte do paciente para as sessões de hemodiálise, sob pena de multa
.

Na seara dos Juizados Especiais,
nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020